Tribunal: STF
Processo: TPA 65
Classe: TPA
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de tutela antecipada em caráter antecedente formulado por Cherilyn Karine Fritsche objetivando a imediata reintegração da ora peticionante ao cargo público municipal de Vigilante.



    A requerente alega, em síntese, que:



    “Trata-se de pedido TUTELA apresentado pela Recorrente pedido referente à REINTEGRAÇÃO em cargo público cargo público municipal de Vigilante TMIE. 



    4. Excelencia, ajuizada o Recurso Apelação pela parte Recorrente em desfavor do Recorrido Municípiode Cuiabáe e Outros, considerando o NULO ato administrativo alusivo à aplicação da penalidade administrativa capital apresenta-se DESMEDIDA, exoneração do cargo público, poiscomo farta prova nos autos a parte recorrente é portadora de alienação mental e que sofria e sofre de GRAVE DOENÇA MENTAL. 



    5. O Recorrido Município de Cuiabá, máxima vênia, deveria encaminhar a parte autora ora recorrente para procedimento do seu direito, qual seja, à APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, em razão da grave doença, e pelos anos que a mesma se encontrava no benefício auxílio-doença, na época da instalação do Procedimento Administrativo. Ademais é possível anular judicialmente o ato demissional que ocorre em desatenção ao acervo probatório dos autos e com desatenção à proporcionalidade na sanção. 



    6. Excelência, o periculum in mora está demonstrado, pois a Apelante ora recorrente foi punida com uma injusta exoneração, bem como, por estar sem meio de prover seu sustento e seus remédios controlados, que tem de adquirir mensalmente. 



    7. Excelência, o periculum in mora está demonstrado, pois a Apelante ora recorrente foi punida com uma injusta exoneração, bem como, por estar SEM MEIO DE PROVER SEU SUSTENTO E SEUS REMÉDIOS CONTROLADOS, QUE TEM DE ADQUIRIR MENSALMENTE.



    Com base nesses fundamentos, pede a concessão da tutela antecedente para que seja determinada “A IMEDIATA REINTEGRAÇÃO DA PARTE APELANTE ORA RECORRENTE AO CARGO PÚBLICO VIGILANTE TMIE. AOS QUADROS MUNICIPAIS”.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, a teor do art. 99, caput, do CPC, “O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”. Nessa linha o os §§ 2º e 3º do referido artigo dispõem que:



    “§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.



    § 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”



    Assim, defiro a gratuidade de justiça.



    De outra parte, não merecem conhecimento os demais pedidos formulados.



    Com efeito, a concessão da tutela antecipada em caráter antecedente, conforme preceitua o artigo 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à presença concomitante de dois requisitos essenciais: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.



    O deferimento de tutela provisória, especialmente em sede de recurso extraordinário, depende da demonstração da probabilidade de provimento do referido recurso, como corolário do fumus boni iuris. 



    No presente caso, a requerente informa que o processo tramita em grau de apelação perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sem contudo apresentar quaisquer argumentos que evidenciem a probabilidade de provimento de eventual recurso extraordinário a ser interposto. Nem sequer houve demonstração de uma matéria constitucional com repercussão geral que legitime o conhecimento do recurso. Portanto, a probabilidade de provimento do recurso não foi demonstrada.



    Torna-se desnecessário apreciar a existência de eventual perigo da demora, já que a tutela não pode ser deferida em razão da falta de plausibilidade jurídica do pedido.



    Com base nesses fundamentos, não conheço do pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente